Tribunal: STF
Processo: ARE 1327182
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 
    O acórdão recorrido foi assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 13.2014/2001. INVIABILIDADE. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. ADI 2.548-1. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 93, IX; 102, III, § 2º; e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.
    No que diz respeito ao art. 93, IX, do texto constitucional, aduz o recorrente que, caso não se considerem prequestionados os demais dispositivos constitucionais, deve ser o acórdão recorrido cassado. No mais, assevera que o Tribunal de origem assentou ter sido a Lei estadual nº 13.214/01 declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.548/DF. Contudo, defende que, nesse julgado, não houve a declaração de invalidade do art. 3º, VI, c, da mencionada lei, devendo, por isso ser reformada a decisão proferida pela instância a quo. Sustenta, ademais, ter sido esse dispositivo editado com base na LC nº 24/75 e no Convênio do ICMS nº 23/97 do CONFAZ.
    Decido. 
    Irresignação não merece prosperar.
    Constata-se que o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:
    “A Lei Estadual nº 13.214/2001 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.548-1, por ter concedido benefícios fiscais sem a existência do necessário convênio entre os Estados:
    (...)
    Não prospera, ainda, a alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal relativa aos juros aplicados. 
    A CDA indica claramente os termos iniciais dos juros, os dispositivos infringidos e a penalidade aplicada e remete à legislação do ICMS (Lei Estadual nº 11.580/1996), bastando ao executado que consulte a legislação apontada e verifique lá a forma de cálculo, portanto, o título propicia que o devedor confira a sua exatidão, garantindo o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual não há qualquer nulidade formal a ser declarada na CDA exequenda:
    (...)
    Também não procede o pedido para exclusão da multa aplicada por se tratar de erro escusável da apelante. Não houve erro escusável, mas infração praticada pela apelante. 
    Primeiro, porque os fatos geradores ocorreram após o trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade, logo, não havia legislação em vigor a sustentar a redução de alíquota pretendida.
    E, depois, porque a atuação infracional decorreu em razão da apelante ter deixados de constar nas notas fiscais a portaria interministerial que autorizava a operação e essa era uma obrigação expressamente exigida pelo art. 3º, VI, ‘c’, § 1º da Lei Estadual nº 13.214/2001, ou seja, a apelante descumpriu voluntariamente a obrigação e não há que se falar em boa-fé que enseje a aplicação do art. 100, § único do CTN (exclusão da multa)” (grifo nosso).
    Note-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício pleiteado e, ainda, acolher a alegação do recorrente de que existe compatibilidade entre o art. 3º, VI, c, da Lei estadual nº 13.214/01 e o Convênio ICMS nº 23/97, seria necessário o reexame da causa à luz das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ICMS. ISENÇÃO PARCIAL. CONDIÇÕES LEGAIS PARA BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 990.562/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/12/16 — grifo nosso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE ISENÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.202.611/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/19 — grifo nosso).
    No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente, no qual se analisou questão praticamente idêntica à discutida nos presentes autos: ARE nº 1.304.417/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.
     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente